Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-27.2021.8.11.0031
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000003-27.2021.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KERLA DOS SANTOS BARRETO - CPF: 695.186.701-10 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), KELVINSON DOUGLAS DOS SANTOS GODOY - CPF: 044.160.101-41 (APELANTE), ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO SOUZA registrado(a) civilmente como ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (APELADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ERICA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA - CPF: 362.079.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA - CPF: 043.583.211-51 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), KELY CRISTINA DOS SANTOS BARRETO - CPF: 958.944.891-72 (APELANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE – DEMORA NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance exige a demonstração da negligência, do dano concreto e do nexo causal direto entre sua conduta e a perda da oportunidade processual.

A mera prescrição, quando preexistente à atuação profissional, não configura responsabilidade indenizatória.

TE
RCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000003-27.2021.8.11.0031

APELANTES:

KERLA DOS SANTOS BARRETO, KELY CRISTINA DOS SANTOS BARRETO e KELVINSON DOUGLAS DOS SANTOS GODOY

APELADO:

ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KERLA DOS SANTOS BARRETO
,
KELY CRISTINA DOS SANTOS BARRETO
e
KELVINSON DOUGLAS DOS SANTOS GODOY
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Lorena Amaral Malhado
, da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perda de uma Chance no. 1000003-27.2021.8.11.0031
,
ajuizada em face de
ELIAS BERNARDO DE SOUZA
, que julgou improcedente a ação de indenização por suposta perda de uma chance, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Codex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, sustentam que o advogado dativo demorou excessivamente para ajuizar a ação indenizatória contra a seguradora e a empresa responsável pelo acidente que vitimou sua genitora.

Alegam que a demora ocasionou a prescrição da pretensão indenizatória em relação à apelação interposta pela seguradora, causando-lhes a perda de uma chance de obter indenização.

Explicam que decisão de primeira instância subestimou o impacto da prescrição, que retirou dos apelantes a possibilidade de executar a condenação contra a seguradora.

Informam que o advogado deixou transcorrer mais de quatro anos para ajuizar a ação indenizatória, ignorando o prazo prescricional trienal do Código Civil para demandas indenizatórias dessa natureza (art. 206, §3o, V, do CC). Tal conduta caracteriza grave negligência profissional.

Mencionam que a condenação arbitrada em primeira instância estabeleceu os seguintes valores: R$5.930,00 a título de serviços funerários; R$699,02 mensais a título de pensão até que Kelvinson Douglas dos Santos Godoy completasse 25 anos; R$5.000,00 pagos pela seguradora Mapfre a título de indenização, totalizando um valor estimado de R$80.132,98 de perda de uma chance.

Argumentam que embora a condenação inicial tenha sido solidária entre a Madeireira Iguaçu e a Seguradora Mapfre, a seguradora foi excluída da obrigação em grau recursal. Dessa forma, os apelantes perderam efetivamente a possibilidade de executar uma das condenadas, diminuindo significativamente as chances de receberem o montante indenizatório.

Destacam a jurisprudência do STJ, que reconhece a responsabilidade do advogado quando sua inércia processual leva à perda de um direito que tinha chances concretas de êxito. Citam precedentes como REsp no. 1254141/PR, que estabelece que a teoria da perda de uma chance exige a comprovação de que havia uma expectativa concreta e real de obter um benefício ou evitar um prejuízo.

Assinalam que o advogado, ao assumir a defesa dos interesses dos apelantes, tinha a obrigação profissional e ética de atuar com zelo, evitando qualquer risco à efetividade do direito dos clientes. O atraso no ajuizamento da ação violou esse dever, causando prejuízo irreversível.

A par do exposto, pugnam para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 253901704).

Em contrarrazões, o apelado sustenta que os apelantes não comprovaram o dano efetivo sofrido e que não há nexo causal direto entre a atuação do advogado falecido e o suposto prejuízo alegado.

Defende que os apelantes não demonstraram que efetivamente deixaram de receber a indenização pretendida, bem como não houve comprovação nos autos de que os apelantes tentaram executar a condenação da empresa Madeireira Iguaçu, que permaneceu responsável pela indenização.

Reforça que a condenação da seguradora e da madeireira era solidária, o que significa que os apelantes poderiam cobrar os valores de qualquer uma das condenadas, independentemente da prescrição reconhecida em favor da seguradora.

Asseguram que a nomeação dativa do advogado só ocorreu em 17/09/2012, ou seja, após o prazo prescricional de três anos.

Defendem que a procuração assinada em 29/12/2008 não se referia à ação de indenização, mas sim a pedidos de DPVAT e MBM Previdência e Seguro Privado.

Alega que essa distinção foi ignorada pelos apelantes, que atribuem ao advogado um atraso que, na realidade, não ocorreu. No mais, elucida que não há provas de que o advogado tenha agido com dolo, imprudência ou negligência, e que ele sempre atuou em conformidade com os princípios éticos e profissionais da advocacia, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 253901707).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 254858689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ação de indenização por perda de uma chance foi proposta por
KERLA DOS SANTOS BARRETO
,
KELY CRISTINA DOS SANTOS BARRETO
e
KELVINSON DOUGLAS DOS SANTOS GODOY
contra o
ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO SOUZA
, sob o argumento de que o advogado demorou excessivamente para ajuizar a ação indenizatória relativa à morte de sua mãe, ocorrida em 19/12/2008.

Os autores alegam que outorgaram procuração ao advogado em 29/12/2008 para que ele ingressasse com a ação de indenização contra a empresa Madeireira Iguaçu e a Seguradora Mapfre Vera Cruz S/A, responsáveis pelo acidente fatal.

Contudo, a ação só foi ajuizada em 25/04/2013, ou seja, mais de quatro anos depois da contratação do advogado.

Essa demora resultou no reconhecimento da prescrição em grau recursal, o que impossibilitou os autores de receberem a indenização que havia sido arbitrada na sentença de primeiro grau.

Os requerentes sustentam que, se a ação tivesse sido proposta tempestivamente, teriam direito a uma indenização que ultrapassava R$80.132,98 (oitenta mil, cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), valor estimado conforme a condenação da seguradora e da madeireira na ação original, em primeiro grau de jurisdição.

Dessa forma, os autores argumentam que o advogado falhou na prestação do serviço jurídico ao não ajuizar a ação dentro do prazo legal, causando-lhes perda de uma chance concreta e real de obter o benefício da indenização.

Com base na teoria da perda de uma chance, pedem que o Espólio de Elias Bernardo Souza seja condenado ao pagamento da indenização correspondente ao valor que deixaram de receber devido à prescrição da ação original.

A magistrada de primeiro grau reconheceu que os autores não demonstraram o efetivo prejuízo, pois, embora reconhecida a prescrição em relação à Seguradora, as condenações foram solidárias, ou seja, tanto a Madeireira Iguaçu quanto a Seguradora Mapfre ficaram responsáveis pela indenização dos requerentes.

Dessa forma, tem-se que a controvérsia reside na suposta responsabilidade civil do advogado falecido, Elias Bernardo Souza, por ter ajuizado a ação de indenização após a ocorrência da prescrição, o que teria resultado na perda da chance de recebimento da indenização da seguradora Mapfre Vera Cruz S/A.

Pois bem. A teoria da perda de uma chance, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), exige o preenchimento dos seguintes requisitos para sua aplicação: a existência de uma chance concreta e real de obter um benefício ou evitar um prejuízo; o nexo causal entre a conduta do agente; e a frustração da chance e a certeza do dano, sendo insuficiente a mera expectativa.

Evidencia-se dos autos que a genitora dos autores faleceu em um acidente fatal em 19/12/2008 e depois disso eles assinaram uma procuração em 29/12/2008 para que o advogado ingressasse com a ação.

Ocorre que a ação foi ajuizada apenas em 25/04/2013, fora do prazo prescricional de três anos.

O processo foi autuado sob no. 200-77.2013.811.0031 (Cód. 31083), que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Nortelância-MT, tendo como autores Kerla dos Santos Barreto e Kelvinson Douglas dos Santos Godoy, e réus Madeireira Iguaçu e a Seguradora Mapfre Vera Cruz S/A, responsáveis pelo acidente fatal.

Embora os pedidos formulados na ação indenizatória tenham sido julgados
inicialmente
parcialmente procedentes, em segundo grau de jurisdição o nobre Relator reconheceu a prescrição trienal do direito material invocado.

Diante disso, é possível concluir que houve uma perda efetiva, pois, embora o reconhecimento da prescrição tenha sido após a interposição de recurso apenas pela seguradora, com isso restou impossibilitada a execução da sentença, o que, em tese, poderia configurar a perda de uma chance.

Por outro lado, observa-se que os apelantes alegaram que o advogado foi contratado em 29/12/2008, conforme a procuração apresentada no Id. 253900657, mas, segundo o apelado, a nomeação dativa do advogado só ocorreu em 17/09/2012 (Id. 253900658), ou seja, após o prazo prescricional de três anos.

De fato, evidencia-se que os autores postularam junto a Diretoria do Fórum da Comarca de Nortelândia-MT, pelos serviços do Dr. Elias de forma gratuita, cujo requerimento está datado de 17/09/2012 (Id. 253900658).

Dessa forma, tem-se que mesmo que a procuração fosse para a ação indenizatória,
não há provas de que o advogado tenha sido contratado antes da nomeação dativa para ingressar com a ação
.

Portanto, não se pode afirmar que ele tinha obrigação profissional de ingressar com a ação antes de ser nomeado pelo juízo.

A responsabilidade civil do advogado exige a presença de três elementos essenciais: a conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia); o dano real e comprovado e nexo causal entre a conduta; e o prejuízo sofrido pelo cliente.

No caso concreto, não há culpa do advogado, pois ele somente foi nomeado para atuar no processo após a prescrição já ter ocorrido. Logo, não há nexo causal entre sua conduta e a perda da chance.

Portanto, a improcedência da ação não deve se basear na ausência de prova do prejuízo efetivo, mas sim na constatação de que o advogado não pode ser responsabilizado por não ingressar com uma ação que já estava prescrita antes mesmo de sua nomeação.

Nesta linha de intelecção, colhem-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADVOGADO QUE ORIENTOU O CLIENTE A DEPOSITAR EM JUÍZO AS PARCELAS DISCUTIDAS DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DAS PARCELAS –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – SUBJETIVA –TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO CONFIGURADA
– DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do advogado, relativamente aos serviços que presta, é subjetiva, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94 - Estatuto da OAB. Eventual falha na prestação de serviços advocatícios deve ser caracterizada pela ausência de atuação diligente do advogado, fato que não ficou evidente nos autos.
Não restou demonstrado dolo ou culpa do causídico, portanto, ausentes os requisitos que autorizam a reparação civil por danos extrapatrimoniais, não faz jus o autor à indenização por danos morais
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062616920208110037, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERDA DE UMA CHANCE – IMPROCEDÊNCIA –
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO
– PROBABILIDADE DE ÊXITO NA DEMANDA – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A aplicação da teoria da perda de uma chance, que objetiva responsabilizar o advogado pela perda da possibilidade do cliente de buscar uma situação mais vantajosa no processo, necessita de demonstração de que a negligência ou desídia do profissional tenha ensejado a perda de uma chance séria e real.
No caso, o autor não demonstrou a plausibilidade de êxito na demanda em que o requerido deixou de atuar, isto porque os documentos juntados nos autos – boletim de ocorrência – não comprovam a possibilidade real de êxito da ação em desfavor da empresa ALTERNATIVA GÁS, haja vista que nos boletins de ocorrências juntados nos ID no 152853663, 152853664 e 152853665, sequer seu nome (ALTERNATIVA GÁS) é mencionado. Ainda que a ação fosse ajuizada, a probabilidade de êxito na demanda era remota, afastando o instituto da perda de uma chance, haja vista que os documentos juntados não induzem a existência de elementos aptos à propositura da ação judicial, mas tão somente acidente ocasionado por queda de motocicleta.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004977-36.2017.8.11.0003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos da inicial, porém, por outros fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025